Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703371-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVAL DE CASTRO ABADIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Compulsando os autos, a despeito da certidão de prevenção juntada no ID. 23002590 não apontar para a existência de prevenção, verifico dos autos de origem (0707459-25.2019.8.07.0018) que houve prévia distribuição de Agravo de Instrumento a colenda 8a Turma Cível desta Corte, aos cuidados da então Desembargadora Nídia Correa Lima (ID. 44758015 daqueles autos). Assim, em atenção as normas processuais e regimentais, o aludido órgão colegiado encontra-se prevento para análise do presente recurso. Diante do exposto, com fundamento no art. 81, §1o do RITJDFT, redistribua-se os autos deste recurso a egrégia 8a Turma Cível, fazendo-se a distribuição na forma regimental, em decorrência da aposentadoria da ilustre Relatora originária. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora